Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. FALTA DE PREPARO. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. PRECLUSÃO.

I. Consoante a inteligência dos artigos 99, § 7o, e 1.021, caput, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça pelo relator do recurso e não interposto agravo interno pela parte prejudicada, a matéria resta preclusa.

II. Agravo Interno desprovido.